Tribunal: TJES
Processo: 5014340-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014340-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCOS FERNANDES CORREIA JUNIOR DIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE CONTEÚDO ONLINE. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para retirada de publicações difamatórias em perfis de redes sociais e determinou a identificação dos responsáveis pelas postagens, incluindo a disponibilização de dados técnicos como IP e porta lógica de origem.

2.
“O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a ‘identificação clara e específica do conteúdo’, sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL” (REsp n. 1.694.405/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

4. A obtenção da "porta lógica de origem" é necessária para individualizar o usuário em casos de compartilhamento do mesmo IP público por múltiplos dispositivos, especialmente no contexto do IPv4.

5.
O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento (Marco Civil da Internet, art. 15).

5. recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na
tutela antecipada requerida em caráter antecedente

pleiteada pelo agravado, concedeu, liminarmente, a medida e ordenou “
que a primeira parte requerida providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a retirada de todas publicações realizadas em desfavor do autor, bem como forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados de identificação do usuário controlador, tais como IP, e-mail,nome, e IO, porta lógica de origem, necessária para identificação do usuário, e demais dados cadastrais dos usuários responsáveis pela criação e manutenção dos conteúdos dessas contas
”.

Rememoro que, na demanda ajuizada na origem, o ora agravado pretendia, em caráter liminar, a suspensão dos perfis denominados “@samadrepre” e “@esdepre”, cujas publicações, de acordo com o que foi por ele alegado na inicial, continham informações ofensivas, associando seu nome a atos de assédio sexual no local de trabalho. Tais publicações, segundo o agravado, tiveram um impacto negativo significativo em sua reputação pessoal e profissional. Além disso, foi pleiteado o fornecimento de dados suficientes à identificação dos proprietários dos perfis.

A decisão impugnada, ao conceder a tutela de urgência pretendida, assim registrou:

1. Pretende a parte autora a suspensão dos perfis: (i) https://instagram.com/samadepre?igshid=MzRlODBiNWFlZA==; (ii) https://instagram.com/esdepre?igshid=MzRlODBiNWFlZA==, sob fundamento de que vem sendo caluniado, uma vez que foi noticiado em tais mídias que o primeiro requerente assediou sexualmente a segunda requerida no local de trabalho. Ocorreu que, de uma análise dos autos, necessário se faz a identificação da guia relacionada à publicação que entende ser nociva à imagem, não sendo medida plausível a retirada dos perfis por completo da rede, uma vez que ainda em estado prematuro o processo e requer provas mais robustas para tal ato.

2. Assim, determino que a parte autora traga aos autos a guia de acesso contendo a publicação realizada em relação ao primeiro requerente ou sua empresa nos perfis indicados, no prazo de 5 dias.

3. Prestada a informação anterior (e somente se trazido as guias de acesso às publicações nocivas aos autores), com fulcro no artigo 19 da Lei 12.965/14 c/c 294 e ss do CPC/2015, determino que a primeira parte requerida providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a retirada de todas publicações realizadas em desfavor do autor, bem como forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados de identificação do usuário controlador, tais como IP, e-mail, nome, e IO, porta lógica de origem, necessária para identificação do usuário, e demais dados cadastrais dos usuários responsáveis pela criação e manutenção dos conteúdos dessas contas. Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

4. Diligencie-se.

É importante destacar que o Marco Civil da Internet, no art. 19, estabelece a necessidade de identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, como condição indispensável para que o provedor de aplicações na internet possa cumprir uma ordem judicial de exclusão.

O texto citado assim prevê:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

[...]

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A orientação advinda do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, no sentido de que
“o Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a ‘identificação clara e específica do conteúdo’, sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL
” (REsp n. 1.694.405/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

Na hipótese ora analisada, depreende-se que o agravado, atendendo à ordem exarada no id. 32826785 dos autos de origem, apresentou as diretrizes capazes de conduzir às publicações apontadas como ofensivas na inicial, de modo que, embora concisa a determinação de exclusão do conteúdo, verifica-se que daí não adveio dificuldade para que a agravante identificasse o conteúdo tido como ofensivo e o retirasse de circulação.

Além disso, neste juízo perfunctório, a decisão que negou efeito suspensivo ao presente agravo (id. 6844800) reforçou a tese de que as publicações acostadas à inicial, cujas URLs foram posteriormente apresentadas, ostentam características ofensivas à honra do agravado, reconhecendo, portanto, a existência da probabilidade do direito ensejador da concessão da tutela de urgência pretendida no juízo de
a quo
.

Soma-se a isso a existência do risco de dano, visto que, conforme consignado na supracitada decisão, “
da análise do conteúdo da publicação realizada no Instagram, [...] foram inseridas imagens da fachada da empresa do agravado na referida mídia social, fazendo referência a um suposto caso de assédio sexual, conduta essa que, a princípio, constitui ofensa a parte agravada, haja vista tratar-se de simples acusação, não havendo, de acordo com os autos, qualquer conclusão, tampouco apuração nesse sentido
”.

Daí porque concluo que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que justificam a concessão da tutela de urgência em prol do agravado, tal como feito nos autos de origem.

Naquilo que diz respeito aos dados a serem fornecidos, o Marco Civil da Internet (L. 12.965/2014) assegurou a possibilidade de acesso aos dados necessários à identificação de autores de postagens indicadas como lesivas e ensejadoras de danos, conforme preveem seus artigos 10 e 15, senão vejamos:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.

[...]

Art. 15.
O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

[...]

A "porta lógica de origem" é um número associado ao endereço IP, que permite a individualização das conexões realizadas por diferentes usuários que compartilham o mesmo IP público (versão 4 do IP).

Na versão 4 do protocolo IP, em que há um esgotamento de endereços IP disponíveis, muitos provedores de conexão utilizam um sistema chamado Carrier-Grade NAT (CGNAT), que atribui o mesmo endereço IP a múltiplos usuários simultaneamente.

Tais dados são, portanto, um complemento essencial ao endereço IP, pois permite identificar qual usuário específico realizou determinada conexão ou ação na internet, em vez de se limitar à identificação genérica de todos que utilizaram o mesmo IP.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP
” (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5º, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da porta lógica de origem associada ao IP.

2. A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de aplicações, em observância aos direitos à intimidade e à privacidade.

3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5º, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial.

4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita.

5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.

6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária.

7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica de origem, até a migração para o IPv6.

8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

No caso, a obtenção da porta lógica de origem é necessária para a identificação precisa do responsável por uma publicação, especialmente quando o endereço IP é compartilhado entre vários usuários (versão 4 do IP).

S
em essa informação, torna-se praticamente impossível distinguir qual dispositivo, dentre vários que utilizam o mesmo IP, foi o autor de determinada publicação na internet.

Desse modo, compete à agravante, nos termos do que dispõe a norma do art. 5º, inciso VIII, do Marco Civil de Internet, a disponibilização dos “
registros de acesso a aplicações de internet” consistentes no “conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP
”, estando aí incluída a porta lógica de origem, cuja eventual impossibilidade técnica de apresentação deverá ser justificada perante o juízo de origem, no curso da instrução processual.

Por fim, naquilo que diz respeito à limitação temporal de guarda dos dados prevista no art. 5º, VIII, do Marco Civil da Internet, não é possível extrair da decisão recorrida determinação para que os dados a serem apresentados superem o prazo estabelecido no art. 15 do Marco Civil da Internet, estando a agravante obrigada a fornecer, tão somente, os dados dentro do período legalmente exigido.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

Comunique-se ao juízo de origem.

Preclusas as vias recursais, deem-se as baixas de estilo.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)